Tribunal: CARF
Processo: 10980.910124/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910124/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.482 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
EQUÍVOCO
NO
PREENCHIMENTO DA DCOMP. RECOLHIMENTO DE PARCELA
FALTANTE DA ESTIMATIVA POR MEIO DE DARF ANTES DA
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. COMPROVAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO
Mesmo após a emissão do Despacho Decisório é possível a análise da
compensação, em linha com o princípio da verdade material, desde que tenham
sido apresentados documentos que demonstrem o equívoco no preenchimento
da DCOMP. No presente caso, a contribuinte comprovou o recolhimento da
parcela da estimativa por meio de DARF, inclusive com os consectários legais,
de modo que faz jus ao direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas, nos
termos do relatório e voto do relator, e, quanto ao mérito, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2009, no montante de R$ 68.050,01, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido, vencido o conselheiro Marcelo Oliveira (relator), que votou por negar provimento
ao recurso. O Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama ficou designado como redator do voto
vencedor quanto à matéria em que relação à qual o relator foi vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910124/2014-76
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910124/2014-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, substituído pela Conselheira Miriam Costa
Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 081/01061, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida pela Delegacia da de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02,
fls. 069/075, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010
Ementa:
Vedada pela Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), fls. 007, relativa a saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
exercício 2010,.
Despacho Decisório, fls. 002, analisou o pleito da Recorrente e homologou
parcialmente a compensação, devido, em síntese, somente a parcela “Demais Estimativas
Compensadas” não ter sido inteiramente reconhecida.
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (MI), fls. 016/020..
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada.
Cientificada da decisão em 01/12/2020, fls. 080, a recorrente apresentou seu
recurso, em 24/12/2020, fls. 084/0116.
A Recorrente inicia seus argumentos alegando que a decisão a quo deve ser
anulada, a fim de que seja devidamente apreciada a compensação declarada, com a verificação
do crédito através de diligência fiscal e da análise dos elementos de prova já apresentados no
processo, ou reformada, no mérito, a fim de que se reconheça a existência do crédito Saldo

1 Numeração do arquivo pdf.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910124/2014-76

Negativo da IRPJ utilizado nas compensações levadas a efeito neste processo administrativo,
homologando-as.
Aduz que apresentou documentos que comprovariam seu direito creditório
(DCTF-retificadora e o comprovante de pagamento), bem como esclarecendo sobre a origem do
crédito e a necessidade de se considerar a parcela de estimativa de IRPJ paga
extemporaneamente na composição do Saldo Negativo (R$ 68.050,51, recolhido em
29/10/2010).
A DRJ decidiu que o PerDcomp deveria ser retificado, para corrigir erro
encontrado, mas, para a Recorrente, ao considerar não homologada a compensação, mantendo a
glosa na composição do Saldo Negativo do IRPJ, 20009, o acórdão recorrido ignorou as provas
anexas, bem como a realidade fática que circunscreve o caso concreto, e apoiando-se em razões
de natureza eminentemente formal, inaplicáveis ao caso, as quais, portanto, não se justificam.
Destaca que embora o preenchimento das declarações de compensação não tenha
sido perfeito quanto às informações relacionadas ao crédito, pelos esclarecimentos e documentos
trazidos com a manifestação de inconformidade, a origem do crédito restou demonstrada, com a
devida comprovação da existência do direito creditório pleiteado, sendo despropositado
condicionar o reconhecimento do crédito exclusivamente à apresentação de PER/DCOMP
retificadora
A DRJ deveria ter decidido pela conversão do julgamento em diligência.
Cita legislações que, a seu ver, possibilitariam que o Fisco verifica-se e decidisse
a questão.
Transcreve decisões do CARF que estariam no sentido de suas alegações.
Defende que havendo dúvidas pelo julgador de origem sobre a consistência do
crédito requerido e dos documentos apresentados pela parte, esse julgador tinha o dever de se
aprofundar na análise das informações prestadas, convertendo o julgamento em diligência, na
busca de outros dados e no próprio exame dos elementos de provas acostados ao processo, que
foram rejeitados pela DRJ.
Portanto, como a DRJ assim não agiu o acórdão que proferiu deve ser anulado,
para a reapreciação das PER/DCOMPs pela autoridade competente, com a realização das
diligências fiscais pertinentes, inclusive para o adequado exame da documentação apresentada
com a manifestação de inconformidade, garantindo a prevalência da verdade material.
Caso assim não se entenda, que o CARF determine a realização de diligência, pois
é medida que se impõe.
Alega que a não retificação do PER/DCOMP inicial, para incluir o citado DARF
nas parcelas de formação do crédito, não induz ao indeferimento automático das compensações,
como equivocadamente pretende a decisão recorrida, pois esse valor está incluído na DIPJ.
A negativa de seu pleito ocorreu por mero equívoco de preenchimento da
declaração de compensação.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910124/2014-76

A recorrente afirma que cometeu somente mero erro material no preenchimento
da declaração de compensação com demonstrativo do crédito (não inclusão do DARF
complementar de R$ 68.050,01), mas a verdade é que o crédito pleiteado existe e é comprovado
pela documentação anexa.
Destaca que seu erro em colocar o valor como estimativa e não pagamento não
pode prejudicar seu direito creditório.
A Recorrente reafirma que complementou o pagamento do IRPJ de 12/2009, com
o recolhimento de um DARF, no montante total de R$ 72.922,39 (valor principal (IRPJ) é de R$
68.050,01 e juros de R$ 4.872,38).
Defende que a multa de mora é inexigível, devido à denúncia espontânea.
Saliente que essa posição é pacífica no STJ e que possui ação judicial própria (AO
no 2005.70.00.000194-6, da 4a Vara Federal de Curitiba/PR), assegurando-lhe o direito à
denúncia espontânea em casos como presente, conforme cópia anexa.
Portanto, alega que a a multa de mora é de todo indevida, o que deve ser
observado na composição do Saldo Negativo do IRPJ sob litígio.
Afirma que o CARF tem se manifestado no sentido de que, uma vez comprovados
os pagamentos, compensações ou retenções, por quaisquer meios de prova admitidos em direito,
tais valores devem compor a apuração do Saldo Negativo.
Destaca que observância ao disposto no caput, do art. 74, da Lei no 9.430/96,
combinado com os §§ 1o e 2o, aliada a Princípios Constitucionais demonstram que a não
homologação das compensações revela rigor formal extremado da administração.
Novamente, cita decisões do CARF e do Poder Judiciário que, em tese, estariam
de acordo com o que defende.
Por fim, solicita a nulidade do acórdão recorrido, para a realização de diligência,
e/ou o reconhecimento de seu direito creditório, homologando-se suas compensações declaradas.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910124/2014-76

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINAR:
Em síntese, a peça recursal inicia suas alegações defendendo que a decisão da
DRJ deve ser anulada, para que seja apreciada a compensação declarada, com a verificação do
crédito por uma diligência fiscal.
Sob esse ponto a legislação se posiciona sobre a realização de diligência fiscal.
Decreto 7.574/2011:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada.
Pela leitura do dispositivo, fica claro que a realização, ou não, de diligência
depende do juízo de valor da autoridade julgadora.
Assim, não há nulidade na ausência de realização de diligência.
Ainda na questão de nulidade da decisão da DRJ, a recorrente alega que a decisão
a quo não analisou as provas acostadas, que comprovariam seu direito.
Equivocada a conclusão da Recorrente.
Sobre o litígio, assim se pronunciou a decisão a quo:
Constata-se que a diferença corresponde ao valor não confirmado da Estimativas
Compensadas, bem como ao valor principal do recolhimento complementar efetuado
pela recorrente, conforme informado na Manifestação de Inconformidade e comprovado
mediante DARF às fls. 55.
Diante de tais fatos, verifica-se que houve erro no preenchimento do PERD/COMP,
sendo declarado como parcela de Estimativas Compensadas valor de R$ 68.050,51, que,
na verdade, foi recolhido mediante DARF, o qual deveria, portanto, compor a parcela
Pagamentos.
Considerando, ainda, que o pagamento do valor acima identificado foi realizado em
29/10/2010, referente ao período de apuração 31/12/2009, pode-se supor que a
recorrente tenha, nesta data, constatado o erro cometido na apuração do Saldo Negativo
de IRPJ relativo ao ano calendário 2009.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910124/2014-76

Como fica claro, a DRJ analisou perfeitamente todos os documentos citados no
recurso e proferiu sua decisão, devido às conclusões que chegou.
Portanto, também não há nulidade nesse ponto.
Destarte, a decisão a quo encontra-se revestida das devidas formalidades legais,
tendo sido proferida de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, respeitando a ampla defesa e o contraditório, e, como consequência, não há que se falar
em nulidades.
MÉRITO:
Quanto ao mérito a recorrente alega que possui o direito que pleiteia.
A recorrente confessa que cometeu erro no preenchimento da Per/Dcomp, que foi
o de colocar o valor como estimativa e não pagamento, mas que não pode ter prejudicado seu
direito creditório.
Esclarece-se à recorrente que o preenchimento e entrega de declarações, como a
Per/Dcomp, à Receita Federal não é mero ato formal.
Essas informações, prestadas por contribuintes, pessoas físicas e jurídicas,
abastecem o banco de dados da Administração Tributária, o que gera análises e acarreta
conclusões.
Dados prestados de forma equivocada só podem ser alterados por retificação das
declarações que prestaram esses dados.
Essa é uma atividade de extrema importância, pois dela fica o registro sobre o
adimplemento, ou não, dos contribuintes.
Assim se pronunciou a decisão de primeira instância, da qual concordo
integralmente:
Desta forma, para reconhecimento do valor integral do direito creditório pleiteado, o
procedimento correto a ser adotado pela recorrente seria a retificação do PERDCOMP
para correção das informações de composição do Saldo Negativo de IRPJ, o que não foi
realizado pela contribuinte.
Não se trata de mera formalidade, pois as informações constantes do PERDCOMP, bem
como das demais declarações a ser consideradas para análise deste, são o que permite à
RFB acompanhar e manter o controle sobre o direito creditório do contribuinte e como
este irá utilizá-lo.
E a regra é de que o PERDCOMP somente pode ser retificado pela recorrente caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador,
em conformidade com o art. 57 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, o art. 77 da
Instrução Normativa RF13 no 900/2008, art. 88 da Instrução Normativa RF13 no
1.300/2012 e art. 107 da Instrução Normativa RF13 no 1.717/2017, todas editadas com
fundamento no poder disciplinar da RF13 previsto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Considerando que o PERDCOMP delimita a amplitude de exame do direito creditório
alegado pela recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910124/2014-76

necessários à extinção de débitos tributários, instaurado o contencioso e estabelecida a
lide, não se admite que a recorrente altere o pedido mediante a modificação do direito
creditório aduzido na Declaração de Compensação, posto que tal procedimento
desnatura o próprio objeto.
Destaque-se que o pagamento em questão foi realizado dia 29/10/2010, de acordo com o
DARF às fls. 55, enquanto que o PERDCOMP foi apresentado em 28/05/2010 e o
Despacho Decisório emitido em 05/11/2014 e recebido pela recorrente em 13/11/2014.
Conclui-se, portanto, ter havido tempo hábil para que a recorrente procedesse à
retificação do PERDCOMP, considerando que o pagamento foi realizado poucos
meses depois da apresentação do PERDCOMP com as informações incorretas e 04
(quatro) anos antes da emissão e ciência do Despacho Decisório.
Diante do exposto, o Despacho Decisório de fls. 04 deve ser mantido em sua
integralidade.
Portanto, nego provimento ao recurso da recorrente, nesse ponto.
Quanto às questões sobre a multa de mora, não há o que analisar, pois essa não
compõem o litígio.
A recorrente afirma que dispositivo da Lei 9.430/1996 demonstraria que a não
homologação das compensações revela rigor formal extremado da administração.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Com todo respeito, a interpretação que se obtém é de que o sujeito passivo entrega
a declaração , onde constam informações preenchidas pelo sujeito passivo a respeito de créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Não há – nos dispositivos legais acima – possibilidade de “flexibilização” na
verificação dos dados constantes das PER/Dcomp.
Assim, também nego provimento ao recurso nesse ponto.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910124/2014-76

Voto Vencedor
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Redator designado
Fui designado para redigir o voto vencedor, de início gostaria corroborar o que foi
consignado pelo Relator quanto a importância de se encaminhar formulários e declarações com
informações corretas e sem erros para a Receita Federal. Isso porque é com as informações
prestadas pelos contribuintes que o FISCO realiza os procedimentos para consecução de suas
competências institucionais.
Se as informações prestadas ao FISCO estiverem corretas e convergentes com
outras informações contidas no seus sistemas, evita-se que os contribuintes fiquem sujeitos a
procedimentos de fiscalização para verificação, como por exemplo, em retenção em malha fiscal
da pessoas física, a popularmente conhecida “malha fina”.
No caso de compensação tributária, o FISCO realiza eletronicamente os
batimentos necessários para verificar a liquidez e certeza do crédito para homologar as
compensações, daí a importância que as informações prestadas nas declarações estejam corretas
(PER/DCOMP, DCTFs, DARFs, ECF, ECD, etc.).
Há, evidentemente, a possibilidade de que ocorram equívocos no preenchimento
das declarações, pois todos estamos sujeitos a equívocos. No entanto, é possível e necessário,
que em ocorrendo erros, estas sejam retificadas, encaminhando-se as devidas declarações
retificadoras, antes que ocorra a tomada de decisão por parte do FISCO. Isso possibilita uma
análise mais célere e eficiente por parte da autoridade administrativa.
No presente caso, a Recorrente poderia ter encaminhado o PER/DCOMP
retificador, depois que complementou o recolhimento de estimativa que compôs o saldo negativo
antes da emissão do Despacho Decisório. A DRJ consignou tal situação no voto, conforme se
constata no excerto abaixo:
Diante de tais fatos, verifica-se que houve erro no preenchimento do
PERDCOMP, sendo declarado como parcela de Estimativas Compensadas valor
de R$ 68.050,51, que, na verdade, foi recolhido mediante DARF, o qual
deveria, portanto, compor a parcela Pagamentos. Considerando, ainda, que o
pagamento do valor acima identificado foi realizado em 29/10/2010, referente
ao período de apuração 31/12/2009, pode-se supor que a recorrente tenha, nesta
data, constatado o erro cometido na apuração do Saldo Negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário 2009.
Desta forma, para reconhecimento do valor integral do direito creditório
pleiteado, o procedimento correto a ser adotado pela recorrente seria a
retificação do PERDCOMP para correção das informações de composição do
Saldo Negativo de IRPJ, o que não foi realizado pela contribuinte.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910124/2014-76

Deveras, tivesse a Recorrente encaminhado o PER/DCOMP retificador,
corrigindo a informação das parcelas de crédito, a autoridade administrativa teria reconhecido o
crédito informado e por conseguinte homologado a compensação declarada.
Por outro lado, especificamente no presente caso, constata-se que a Recorrente
encaminhou DCOMPs retificadoras que informavam o valor correto de estimativas que
compunham o saldo negativo informado, inclusive alterando-o para menor do que fora
informado no PER/DCOMP original. A diferença foi recolhida por meio de DARF, conforme
constatado pela DRJ.
Como se verifica no acórdão recorrido, apesar da DRJ ter constatado que a
Recorrente recolheu por meio de pagamento a diferença do valor das estimativas compensadas
(por ter retificado as DCOMPs com as compensações de estimativas), antes da emissão do
despacho decisório da compensação aqui analisada, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade porque a Recorrente não encaminhou o PER/DCOMP retificador, no qual
informou o crédito aqui analisado:
Não se trata de mera formalidade, pois as informações constantes do
PERDCOMP, bem como das demais declarações a ser consideradas para análise
deste, são o que permite à RFB acompanhar e manter o controle sobre o direito
creditório do contribuinte e como este irá utilizá-lo.
E a regra é de que o PERDCOMP somente pode ser retificado pela recorrente
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador, em conformidade com o art. 57 da Instrução Normativa
SRF nç? 600/2005, o art. 77 da Instrução Normativa
RF13 n° 900/2008, art. 88 da Instrução Normativa RF13 nç? 1.300/2012 e art.
107 da Instrução Normativa RFB n° 1.717/2017, todas editadas com
fundamento no poder disciplinar da RF13 previsto no § 14 do art. 74 da Lei n°
9.430/96.
Considerando que o PERDCOMP delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de
liquidez e de certeza necessários à extinção de débitos tributários, instaurado o
contencioso e estabelecida a lide, não se admite que a recorrente altere o pedido
mediante a modificação do direito creditório aduzido na Declaração de
Compensação, posto que tal procedimento desnatura o próprio objeto.
Destaque-se que o pagamento em questão foi realizado dia 29/10/2010, de
acordo com o DARF às fls. 55, enquanto que o PERDCOMP foi apresentado
em 28/05/2010 e o Despacho Decisório emitido em 05/11/2014 e recebido pela
recorrente em 13/11/2014.
Conclui-se, portanto, ter havido tempo hábil para que a recorrente procedesse à
retificação do PERDCOMP, considerando que o pagamento foi realizado
poucos meses depois da apresentação do PERDCOMP com as informações
incorretas e 04 (quatro) anos antes da emissão e ciência do Despacho Decisório.
Diante do exposto, o Despacho Decisório de fls. 04 deve ser mantido em sua
integralidade.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910124/2014-76

Contudo, o processo administrativo fiscal é informado pelo formalismo moderado
expressamente previsto na Lei n° 9.784/99 e pela busca da verdade material.
No presente caso, o crédito não foi integralmente reconhecido porque parte das
estimativas compensadas não foi reconhecido, como se verifica do excerto abaixo do Despacho
Decisório:

O valor não confirmado, decorrentes de estimativas compensadas, foi de R$
68.050,01, conforme se verifica do excerto abaixo da análise de crédito do Despacho Decisório:

A diferença de R$ 68.050,01 foi recolhida por meio de DARF, com acréscimos
moratórios em 29/10/2010, conforme cópia do comprovante abaixo colacionado:

O que se constata pelo comprovante acima é que a Recorrente recolheu por meio
de DARF o saldo de estimativa não compensada, antes da emissão do Despacho Decisório, que
foi emitido em 05/11/2014.
Portanto, não obstante a Recorrente não tenha encaminhado uma DCOMP para
retificar as informações prestadas na DCOMP n° 36989.71781.280510.1.3.02-0354, como a
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910124/2014-76

Recorrente comprovou as parcelas componentes do crédito, faz jus ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2009 no valor de R$ 382.579,83.
Conclusão:
Pelo exposto voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 167
DF CARF MF
Original